Tribunal: TJSP
Processo: 2041536-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – Deferimento do pedido para que o réu desbloqueie a conta corrente do condomínio autor, para evitar a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo monocrático e pode ser deferida desde que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – Deferimento do pedido para que o réu desbloqueie a conta corrente do condomínio autor, para evitar a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo monocrático e pode ser deferida desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, como ocorreu neste processo. A fixação de multa pelo descumprimento é plenamente cabível. Embora o valor unitário tenha sido corretamente fixado, é adequado que a multa seja limitada a R$10.000,00 (dez mil reais). Decisão reformada em parte.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.